Tribunal: TJSP
Processo: 2265216-26.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Vícios de Construção
Órgão julgador: Alvaro Passos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – Custas – CPC/2015, art.99, § 3o – Lei 1060/50 – Declaração de incapacidade econômica para arcar com as despesas processuais, sem prejuízo da manutenção da parte – Concessão – Presunção de veracidade da declaração de pobreza – Ausência de elementos que autorizam inferir serem falsas as afirmações da agravante – Decisão reformada – Recurso provido.